Tribunal: TJDFT
Processo: 0747523-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747523-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SCHENINI DE REZENDE AGRAVADO: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAMUEL SCHENINI DE REZENDE, contra decisão proferida nos embargos de terceiro (processo no 0740614-65.2022.8.07.0001), que tem como embargado LEONARDO GUIMARAES MOREIRA. A decisão agravada revogou a liminar concedida no ID 140866536, para manter a constrição sobre o veículo Volkswagen Golf, cor branca, Placa JIC 4999/DF, nos seguintes termos (ID 168375398): “Diante da relevante informação apresentada pelo embargado com sua petição de ID n. 168033442, onde se indica, mais uma vez, que o veículo é utilizado de forma reiterada pelo executado FABRÍCIO GONZALES REZENDE, a fortalecer a tese de ser ele o verdadeiro proprietário do veículo VOLKSWAGEN/GOLF 1.6 SPORTLINE, placa JIC 4999-DF, revogo a liminar concedida no ID n. 140866536.” Em suas razões recursais, o recorrente requer que seja deferida a tutela de urgência recursal para reformar a decisão recorrida e suspender a constrição lançada nos registros do veículo Volkswagen Golf, cor branca, Placa JIC 4999/DF, nos termos do art. 678 do CPC. No mérito, requer a confirmação da medida liminar deferida. O agravante afirma que, ainda que o seu irmão tenha feito o uso esporádico do veículo — mais especificamente, em apenas duas oportunidades ao longo de um ano —, isto não o torna o verdadeiro dono do bem. Enfatiza que o fato de o agravante ter emprestado o bem em raríssimas ocasiões não afasta a sua posse direta sobre o bem, mas apenas caracteriza como detentor àquele que conservou esta posse em seu nome e sob suas instruções, na forma do art. 1.198 do Código Civil. Afirma que a jurisprudência é firme no sentido de que a condição de veículo emprestado pelo verdadeiro proprietário a um parente não enseja a transferência da posse ou da propriedade do bem. Junta precedente. Relata que em ambas as situações em que o irmão do agravante foi encontrado na detenção do veículo ocorreram em finais de semana, a saber: 07/08/2022 (domingo) e 09/07/2023 (domingo). Com efeito, aduz que isso confirma que o bem foi apenas emprestado, já que durante os dias úteis o veículo é utilizado exclusivamente pelo agravante. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 53168345). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a embargos de terceiro no 0740614-65.2022.8.07.0001, opostos pelo agravante, Samuel Schenini De Rezende, contra o agravado Leonardo Guimaraes Moreira, em que requer a concessão de pedido liminar para a suspensão da constrição do veículo Volkswagen Golf, cor branca, Placa JIC 4999/DF, deferida nos autos do cumprimento de sentença no 0733437-55.2019.8.07.0001, apresentado pelo ora agravado, Leonardo Guimaraes Moreira, contra Fabrício Gonzales de Rezende. Na petição de ID 168033442, o agravado defendeu de que o veículo era fruto de um contrato de simulação e que o irmão do agravante, Fabrício, era quem realmente utilizava o veículo. Para tanto, apresentou boletim de ocorrência e, de modo superveniente, cópia de denúncia do Ministério Público, acerca do flagrante delito na direção de veículo automotor conduzido por Fabrício. A decisão de ID 140866536 inicialmente deferiu a antecipação da tutela de urgência requerida pelo agravante para determinar “a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção provisoriamente da parte autora na posse sobre o bem em questão até o julgamento destes embargos”. Por outro lado, a decisão agravada revogou a liminar para manter a constrição sobre o veículo Volkswagen Golf, cor branca, Placa JIC 4999/DF (ID 168375398), em razão de o veículo ser “utilizado de forma reiterada pelo executado FABRÍCIO GONZALES REZENDE, a fortalecer a tese de ser ele o verdadeiro proprietário”. Da análise dos autos, extrai-se que neste momento processual não há elementos suficientes para aferir a existência da probabilidade do direito alegado pelo agravante. Compulsando ainda os autos, há pontos controvertidos levantados em primeiro grau que clamam por uma melhor instrução probatória. A título de exemplo, na resposta aos embargos de declaração (ID 170930546), o agravado destaca pontos relevantes do processo 0710416-51.2023.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, o qual se refere a uma ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, que retrata dinâmica envolvendo o veículo objeto dos autos e a discussão acerca de sua propriedade de fato. A propósito: “Ademais, a empresa anteriormente mencionada FX PATHOLOGIA ENGENHARIA LTDA, a qual o advogado afirma ser proprietária do veículo, pertence ao Sr. Fabrício. Além do já exposto, também constam nos autos da ação de embargos, comprovante de pagamento do financiamento do veículo foi feito EM NOME DA EMPRESA FX PATHOLOGIA ENGENHARIA LTDA, empresa pertencente ao Sr. Fabricio. Pelo exposto, não surpreenderia se o condutor do veículo que atingiu o veículo conduzido pela requerente e que não se identificou, for, na verdade, o irmão de Samuel, Sr. Fabricio. Tais fatos, justificam a fuga do condutor, visto que, sendo o Sr. Fabrício quem conduzia o veículo no dia dos fatos, a fuga teria sido motivada em razão da execução em desfavor dele nos autos do cumprimento de sentença, pois, caso se identificasse, o Boletim de Ocorrência, também teria sido registrado em nome dele, consequentemente, seria gerada mais uma prova em seu desfavor, restando ainda mais provável que, em que pese o proprietário do veículo no documento seja o Sr. Samuel, o possuidor é o Sr. Fabrício. Apesar de haver fortes indícios de que o condutor do veículo no dia dos fatos, possivelmente fosse o Sr. Fabrício, a requinte não tem interesse de incluí-lo no polo passivo da demanda, visto ser de difícil comprovação de que no dia dos fatos, o Sr. Fabricio conduzia o veículo.” A decisão agravada se baseou em dois fatos para fins de manutenção da constrição sobre o veículo. O primeiro evento, diz respeito ao boletim de ocorrência de ID o 136909088 (autos no. 0710416-51.2023.8.07.0020), o qual narrou o seguinte: “Ao comparecem ao local, constataram o VW/GOLF, cor branca, JIC-4999/DF, estacionado na vaga de deficiente, com uma pessoa em seu interior, aparentando estar dormindo. Ao seu lado, no banco do passageiro dianteiro, havia um cachorro, nas cores preta e branca. Haja vista a equipe não dispor de equipamentos necessários caso fosse necessária uma contenção, acionaram a Polícia Militar. Com o pedido de apoio, compareceu ao local a viatura da PMDF, tendo os policiais militares feito a abordagem do motorista, identificado como FABRÍCIO GONZALES DE RESENDE, o qual resistiu a abordagem, demonstrando estar bastante exaltado e alcoolizado, sendo necessário que os policias utilizaram de uma pistola de choque, taser, para conter o autor. (Grifos do original).” O segundo evento, trata-se de denúncia pelo Ministério Público (ID 168033444), a qual consignou: “No dia 09/07/2023, por voltas das 21h:30min, em via pública, em distribuidora de bebidas, localizada na Rua das Pitangueiras, Lote 12, Águas Claras/DF, o denunciado FABRÍCIO GONZALES REZENDE, agindo com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor VW/GOLF 1.6 SPORTLINE, placas JIC4999/DF, cor branca, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conforme auto de constatação de embriaguez (ID 164742405).” (Grifos do original) O art. 677 do Código de Processo Civil dispõe que na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. O art. 678 do CPC, por sua vez, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso concreto, a demanda necessita de esclarecimentos a serem obtidos por meio da devida instrução probatória, haja vista a pretensão decorrente do processo no 0733437-55.2019.8.07.0001, não restando presente, in casu, a verossimilhança indispensável ao deferimento da tutela requerida. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...)3. Incabível a concessão da tutela de urgência se a alegação da parte (...) necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória. 4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07145424420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/8/2022.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator